Tribunal: TJES
Processo: 0022071-28.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022071-28.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: THIAGO SANTOS MOURA e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022071-28.2019.8.08.0035

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIAGO SANTOS MOURA, MATHEUS JESUS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO MOREIRA DIVINO BRANDAO - ES23587, JOAO SILVA DE JESUS - ES9728
Advogado do(a) APELANTE: JOAO CARLOS DA MOTA DE SOUZA - ES22736-A

APELADOS: THIAGO SANTOS MOURA, MATHEUS JESUS SANTOS,
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO MOREIRA DIVINO BRANDAO - ES23587, JOAO SILVA DE JESUS - ES9728
Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS DA MOTA DE SOUZA - ES22736-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL: REJEITADA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por MATHEUS JESUS SANTOS e por THIAGO SANTOS MOURA contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores, em concurso material (art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c art. 69 do Código Penal). O Ministério Público pugna pela fixação de valor mínimo a título de reparação de danos; a defesa de MATHEUS JESUS SANTOS pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria; a defesa de THIAGO SANTOS MOURA suscita a nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, requer a absolvição ou a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal invalida a condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores; (iii) determinar se a dosimetria da pena merece reparos, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais da primeira fase; (iv) verificar se é cabível a fixação de indenização por danos materiais e morais quando não há indicação de valor na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL: REJEITADA. A condenação não se fundamenta no reconhecimento viciado realizado na fase policial, mas em um conjunto de provas autônomas e robustas, notadamente a captura dos réus momentos após o crime, na posse dos bens subtraídos e no interior do veículo utilizado na fuga. Aplica-se a tese 4 do Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o magistrado pode se convencer da autoria a partir de provas independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.

MÉRITO: A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de roubo e corrupção de menores restaram devidamente comprovadas. A palavra da vítima, firme e coerente em ambas as fases processuais, possui especial relevância em crimes patrimoniais e encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e na confissão extrajudicial dos réus e do adolescente envolvido.

A tese defensiva de THIAGO, de que atuava como motorista de aplicativo alheio aos fatos, é inverossímil e contrariada pela dinâmica dos eventos, demonstrando sua adesão subjetiva ao plano criminoso e domínio funcional do fato. A autoria de MATHEUS é inconteste, fundamentada na própria confissão extrajudicial detalhada, no reconhecimento indireto pela vítima e na apreensão do simulacro de arma de fogo.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal e se consuma com a simples prática de infração penal em companhia de adolescente, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção, conforme a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. Não há
bis in idem
com a majorante do concurso de pessoas, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos.

DOSIMETRIA: A valoração negativa da culpabilidade, baseada no uso de simulacro de arma de fogo, deve ser afastada, por ser inerente à grave ameaça do tipo penal de roubo. Os motivos do crime, fundamentados na "alegada dificuldade financeira", também são decotados, por se confundirem com o elemento subjetivo especial do tipo. Mantém-se a negativação das circunstâncias (prática durante o repouso noturno) e das consequências do crime (intenso abalo psicológico e prejuízo material da vítima), o que justifica a manutenção da pena-base acima do mínimo legal para ambos os réus.

RECURSO MINISTERIAL: Para a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, o Superior Tribunal de Justiça exige o preenchimento de três requisitos cumulativos: pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e instrução específica. No caso, embora haja pedido na denúncia, não houve a indicação do valor pretendido, o que impede a condenação neste ponto, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos parcialmente providos. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pode ser mantida com base em provas independentes e autônomas, ainda que o reconhecimento pessoal tenha ocorrido em desacordo com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, conforme a tese 4 do Tema Repetitivo nº 1.258 do STJ.

O uso de simulacro de arma de fogo é inerente à grave ameaça do crime de roubo e não justifica a exasperação da pena-base pela culpabilidade. A motivação financeira, por sua vez, integra o elemento subjetivo do tipo de crimes patrimoniais, não podendo ser utilizada para negativar os motivos do crime.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal, consumando-se com a prática do delito na companhia do adolescente, conforme a Súmula nº 500 do STJ, e não configura
bis in idem
com a majorante do concurso de pessoas do crime de roubo.

A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: art. 157, § 2º, II, art. 33, § 2º, 'b', art. 65, I e III, 'd', art. 69 e art. 91, I, todos do Código Penal; art. 226 e art. 387, IV, do Código de Processo Penal; art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258 (REsp n. 1.953.602/SP); STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 500; STJ, HC 581.963/SC; STJ, REsp 1.994.182/RJ; STJ, HC 634480/MG; STJ, Tema Repetitivo nº 1.087 (REsp 1.888.756/SP); STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, REsp 1.986.672/SC; STJ, REsp n. 2.137.400/PI; STJ, REsp n. 2.111.382/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer os recursos, negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022071-28.2019.8.08.0035

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIAGO SANTOS MOURA, MATHEUS JESUS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO MOREIRA DIVINO BRANDAO - ES23587, JOAO SILVA DE JESUS - ES9728
Advogado do(a) APELANTE: JOAO CARLOS DA MOTA DE SOUZA - ES22736-A

APELADOS: THIAGO SANTOS MOURA, MATHEUS JESUS SANTOS,
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO MOREIRA DIVINO BRANDAO - ES23587, JOAO SILVA DE JESUS - ES9728
Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS DA MOTA DE SOUZA - ES22736-A

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de
Apelação Criminal
interposto
s
por

MATHEUS JESUS SANTOS, por THIAGO SANTOS MOURA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
e Vila Velha
/ES (
ID
14341576,
fls. 290/302
), por meio da qual condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material (art. 69 do CP),
às seguintes sanções:

- a
o réu MATHEUS JESUS SANTOS foi imposta a pena total de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa;

-
a
o réu THIAGO SANTOS MOURA, a pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais do Ministério Público (ID 14341576, fls. 308/310), pugna-se pela reforma parcial da sentença para que seja fixado valor mínimo a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, argumentando que o dano moral, no caso, é presumido (
in re ipsa
).

Por sua vez, a Defesa de MATHEUS JESUS SANTOS (ID 14341576, fls. 314/329), em suas razões, almeja a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo,
considerando que não fora reconhecido pela vítima. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e para que seja estabelecido o regime aberto de cumprimento.

A Defesa de THIAGO SANTOS MOURA (ID 15323611), em suas razões, suscita, em sede preliminar, a nulidade do processo por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria para afastar as circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade, circunstâncias e consequências).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (Id.
14341576,
fls.

341/344

e ID 16192205
), pela Defesa de MATHEUS JESUS SANTOS (Id. 15884695) e pela Defesa de THIAGO SANTOS MOURA (Id.
14341576,
fls. 334/339
), nas quais cada parte rechaça os argumentos da parte adversa e pugna pelo provimento de seu próprio recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (Id. 16269853), opina pelo conhecimento dos recursos para, no mérito, dar parcial provimento aos apelos defensivos, unicamente para decotar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e redimensionar as penas, e dar provimento ao recurso ministerial para fixar a reparação por danos morais.

Emerge da denúncia que, na madrugada de 03 de setembro de 2019, os acusados, em comunhão de vontades com o adolescente Ronilson Santos da Conceição, a bordo de um veículo Peugeot, abordaram a vítima Bruno Fernando Santos (nome social Bruna) e, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram seus pertences. Consta que MATHEUS e o adolescente executaram a abordagem direta, enquanto THIAGO permaneceu na condução do veículo para assegurar a fuga.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise conjunta das matérias devolvidas.

I - PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP)

A principal tese
da defesa técnica
de Thiago Santos Moura
está relacionada à suposta violação ao procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal na fase policial.

Cuida-se de tema recorrente nos tribunais, em razão da contínua evolução jurisprudencial sobre os parâmetros que regem o procedimento de reconhecimento de pessoas.

Recentemente,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fix
ando
as seguintes teses vinculantes:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato.

Compulsando-se detidamente os autos, consta apenas ao final do termo de depoimento da vítima prestado na esfera policial que
“nesta delegacia, reconhece, com absoluta certeza, os criminosos Tiago e Mateus, como os autores do crime”.
Observo que não consta o Auto de Reconhecimento.

Ora, apenas considerando tal afirmação não é possível verificar qual o procedimento adotado para tal reconhecimento, ou seja, se ocorreu em conformidade ou não com a regra processual em discussão.

Em Juízo, a vítima esclareceu que “
não viu ninguém na Delegacia”
, ou seja, não foi realizado o procedimento de reconhecimento pela autoridade policial, apenas realizou reconhecimento indireto, eis que
“
lhe apresentaram no shopping perguntando se eram os mesmos que tinham lhe assaltado em Itapoã”.

Por outro lado, há um inequívoco e evidente
distinguishing
, alicerçado em prova independente, que confirma a autoria delitiva e atrai a incidência da tese 4 do referido precedente.

Nesse sentido, a condenação dos apelantes não foi resultado do reconhecimento viciado, mas sim de um conjunto de provas autônomas, robustas e independentes, produzidas sob o crivo do contraditório, o qual será apontado na análise do mérito recursal.

Ora, os apelantes foram capturados momentos após a prática delitiva
dentro do veículo utilizado para a fuga e na posse dos bens subtraídos da vítima
, o que constitui fortíssimo elemento indiciário de autoria, independente da memória visual da vítima.

Portanto, considerando-se que a condenação está legitimamente fundamentada em provas independentes que não guardam relação de causalidade com o reconhecimento viciado, afasta-se a alegação de nulidade.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II – MÉRITO DOS RECURSOS DEFENSIVOS – AUTORIA E MATERIALIDADE

Diversamente das alegações recursais de insuficiência probatória para o édito condenatório, observa-se que:

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 09/15), Autos de Apreensão e de Restituição (fls. 42/43), que atesta a apreensão do simulacro de arma de fogo e dos bens da vítima, bem como pela prova testemunhal.

A autoria, embora negada pelo apelante, restou inequivocamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório, que converge para a sua efetiva participação na empreitada criminosa.

O depoimento da vítima é minucioso e consistente em ambas as fases, sendo que, em juízo, narrou detalhadamente a abordagem, confirmando a presença de três indivíduos no veículo e a grave ameaça exercida: "
Que por volta de meia-noite e meia [...] pararam um carro e desceu um indivíduo com uma arma [...] Que dentro do carro tinham mais duas pessoas, o motorista e o de trás; Que quem desceu foi o carona; Que quem desceu apontou-lhe a arma e anunciou o assalto
".

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

A versão da vítima é corroborada pelos depoimentos dos militares, colhidos no inquérito e em juízo.

O Policial Militar Kaio Polli Padrão confirmou em juízo que, após o alerta via rádio, localizaram o veículo suspeito próximo ao Shopping Vila Velha, encontrando "
os pertences das vítimas dentro do veículo
", inclusive, quanto a Thiago, afirmou "
Que tem quase certeza que o acusado de camisa cinza que estava dirigindo o veículo
".

O Policial André Turra Monteiro, por sua vez, relatou que "
os acusados e o adolescente confessaram o crime
" no momento da abordagem.

Em contrapartida
,
a
tese defensiva de THIAGO, de que atuava como mero motorista de aplicativo alheio aos fatos, é inverossímil e contrariada pela dinâmica dos eventos, inclusive por ele próprio narrada em sede policial. Ele admitiu ter recebido a ligação de MATHEUS, ter se deslocado para buscá-lo junto com o adolescente e, crucialmente, ter parado o veículo a pedido deles sob o pretexto de "urinar", para em seguida vê-los retornar correndo e pedindo para "acelerar".

O corréu
MATHEUS, em sua confissão extrajudicial
, detalhou a empreitada criminosa e, embora tentasse minimizar a participação de THIAGO, confirmou a dinâmica da fuga: "
logo após o assalto, correram e entraram no carro e pediram para THIAGO acelerar o veículo
". O adolescente
RONILSON
corroborou a mesma versão.

Ora, a conduta de aguardar os comparsas, posicionar o veículo para uma fuga rápida e acelerar após o retorno apressado deles com os bens subtraídos demonstra, de forma inequívoca, sua adesão subjetiva ao plano criminoso e seu domínio funcional do fato, sendo sua participação essencial para o sucesso da empreitada. A alegação de que sentiu medo não é suficiente para afastar o dolo, ao menos eventual, de sua conduta.

Quanto a
MATHEUS
, sua autoria é inconteste, fundamentada em sua própria confissão extrajudicial detalhada, no reconhecimento indireto feito pela vítima (que descreveu o executor direto do roubo como um indivíduo "moreno, bem magro e estava com blusa branca", características compatíveis com as de MATHEUS) e na apreensão do simulacro que admitiu ser de sua propriedade.

Diante de tal quadro, é inviável a absolvição de ambos.

I
II
- DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO EC
RIAD
)

O pleito de absolvição pelo crime de corrupção de menores também não merece acolhida.

Ora, uma vez comprovada a coautoria dos apelantes no crime de roubo, praticado em conjunto com o adolescente R.S.C., resta configurado o delito do art. 244-B, da Lei nº8.069/90 (ECRIAD).

Trata-se de crime de natureza formal, que se consuma com a simples prática de infração penal em companhia de menor, sendo prescindível a prova de sua efetiva corrupção anterior, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça.

Também é irrelevante para configurar o delito, do mesmo modo, que o adolescente tivesse, ou não, o completo domínio do fato e orquestrado exclusivamente a execução do ilícito, posto que a norma penal tem por escopo responsabilizar não somente o agente que induz o menor a praticar infração penal, mas também o imputável que com aquele pratica delitos.

Em outras palavras, ocorre subsunção do fato à norma quando o agente comete crimes na companhia de menor, qualquer que seja a posição que este ocupe no planejamento e na execução de ilícitos penais.
Isto porque o inimputável etário, por escolha constitucional, é presumidamente vulnerável, o que justifica
a
proteção
especial conferida
pelo ordenamento jurídico.

Além disso, n
ão há que se falar em
bis in idem
ou em consunção com a majorante do concurso de pessoas, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos,
quais seja
m
,
o patrimônio e a integridade física
para o crime de
roubo, e a proteção da formação moral do menor,
quanto à
corrupção de menores.

Assim, presentes todos os elementos do tipo penal, a manutenção da condenação é medida de rigor.

I
V -
DOSIMETRIA

Os dois recorrentes pretendem a revisão da dosimetria, a fim de fixar as penas-base no mínimo legal.

A) APELANTE MATHEUS JESUS SANTOS

Q
uanto ao crime de roubo,
na 1ª fase
foram negativados os vetores da
culpabilidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime e das consequências, assim,
a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

No que tange à
valoração negativa da
culpabilidade
, fundamentada no
"uso de simulacro de arma de fogo"
,
merece
ser afastada,
na medida em que há
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que

"o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo"
(STJ, REsp 1.994.182/RJ, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023).

Da mesma forma, a negativação dos
motivos do crime
, baseada na "alegada dificuldade financeira", também deve ser decotada.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“o argumento consistente em ‘obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio’ é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si , a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria”
(STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)
.

Observo que a
"dificuldade financeira", assim como a "obtenção de lucro fácil",
podem ser considerados como
uma faceta da mesma motivação fundamental que impulsiona a prática de crimes contra o patrimônio: a busca por uma vantagem econômica indevida.
Ora, t
rata-se do elemento subjetivo especial do tipo (o
animus furandi
ou
animus rem sibi habendi
), que já integra a própria definição do crime de roubo, sendo, na verdade, a razão mais comum para a prática de delitos dessa natureza.
Assim, equivocou-se o magistrado em seus fundamentos quanto aos motivos.

A respeito
das
circunstâncias
do crime, adequadamente fundamentada a desvaloração considerando “
a
prática durante o repouso noturno, quando a vigilância é reduzida”,
o que encontra-se
em consonância com
o que restou decidido no REsp 1888756/SP, que deu origem ao
Tema Repetitivo nº 1.087 do STJ

As
consequências
do delito também transbordaram o resultado típico. A vítima, em juízo, declarou que
“foi para Santa Maria de Jetibá; Que emocionalmente ficou três dias em casa e não ia nem trabalhar”,

demonstrando, como bem ressaltado pela magistrada sentenciante, um
“
abalo psicológico intenso na vítima, que se ausentou do trabalho e mudou de cidade, além do dano material no celular”.

Destarte, mantidos 2 (dois) vetores negativos (circunstâncias e consequências), redimensiono a pena-base, utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo de pena para cada vetor, fixando-a em
05 (cinco) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, 'd', do CP), atenuo a pena em 1/
6
(um
sexto
)
para cada atenuante
,
amplamente adotado pela jurisprudência pátria e por não identificar
fundamento para adoção de patamar redutor diverso.
Assim
,
fixo a pena intermediária
no mínimo legal, considerando o limite previsto na Súmula nº 231, do STJ, ou seja,
em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
1
0 (
dez
) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II), majoro a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva para o crime de roubo em
05 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão
e 1
3
(
treze
) dias-multa
.

Quanto ao c
rime de Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA),
observo que a pena foi fixada no mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano de reclusão
, sem reparos a serem feitos.

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas, fixando a pena total de
MATHEUS JESUS SANTOS
em
06 (seis) anos e
4
(
quatro
)
meses
de reclusão, e
1
3
(
treze
) dias-multa
.

M
antenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

B) APELANTE
THIAGO SANTOS MOURA

Quanto ao roubo, n
a
primeira fase
, a sentença negativou a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Ressalte-se que, pelos mesmos fundamentos já expostos quanto ao corréu, cumpre afastar a valoração negativa da
culpabilidade,
mas mantenho, contudo, a negativação das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Diante dos 2 (dois) vetores negativos, redimensiono a pena-base, fixando-a em
05 (cinco) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária permanece inalterada.

Na
terceira fase
, aplicando a majorante do concurso de pessoas (1/3), a pena definitiva para o crime de roubo deveria ser fixada em
07 (sete) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Entretanto, observo que na sentença condenatória, houve erro matemático e a pena definitiva para o roubo quanto ao réu Thiago foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Tendo em vista que o Ministério Público não recorreu de tal ponto da Sentença e que deve ser respeitado o princípio do
non reformatio in pejus,
mantenho tal pena definitiva,
ou seja,
em
06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Quanto ao c
rime de Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA),
a
pena foi fixada no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusã
o,
devendo ser mantida neste patamar.

Considerando o concurso material reconhecido e não impugnado,
s
omando as penas, fixo a reprimenda total de
THIAGO SANTOS MOURA
em
0
7
(
sete
) anos de reclusão, e 1
3
(dezesseis) dias-multa
.

M
antenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que pediu expressamente na denúncia e em alegações finais a condenação do réu ao pagamento de indenização.
Além disso,
sustenta que
as provas produzidas no decorrer da instrução evidenciaram, de forma categórica, que o
réu
praticou o delito de roubo qualificado e circunstanciado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, razão pela qual o dano moral (
in re ipsa
) restou igualmente comprovado pelas provas dos autos, que comprovaram que a vítima não recuperou seus bens, quais seja, capacete e o baú de sua motocicleta, sendo estes instrumentos de trabalho, considerando que a vítima exerce a atividade de motoboy.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
).

Nesse diapasão, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto,
balizada doutrina sustenta
que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

A
pós alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu
que,

com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
(este último requisito
dispensado
no caso de dano moral presumido
ou
in re pisa),
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023)
.
Destarte, recentemente, a c. Corte Cidadã vem reiterando esse entendimento:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) . REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. (...) 4. Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia.
5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, improvidos. (REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO TENTADO, FURTO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4º, I, C/C ART. 14, II; ART. 155, § 4º, I; ART. 157, § 2º, V E ART; 155, § 4º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.
4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório.
5. A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes.
(REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Na espécie, foi realizado pedido de reparação de danos na denúncia, mas não houve indicação de valor na peça exordial, nem instrução para esse fim, tendo havido mera especulação do prejuízo causado. A menção ao prejuízo patrimonial, em sede de alegações finais, não supre a exigência necessária para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo,
em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente,
entendo inviável a condenação do
réu
ao pagamento de indenização
mínima

pelo prejuízo patrimonial suportado
pela vítima
.

3. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos das defesas para assim redimensionar a pena dos réus:

a) MATHEUS JESUS SANTOS em 06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa;

b)
THIAGO SANTOS MOURA
em
07 (sete) anos de reclusão, e 13 (dezesseis) dias-multa
.

Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)